Tribunal: TJDFT
Processo: 0010316-32.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM RECURSO POSTERIOR CONTRA A MESMA DECISÃO. RECURSO EM DUPLICIDADE NÃO CONHECIDO. MÉRITO. COMPLICAÇÕES NO PARTO. PARALISIA CEREBRAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de nexo causal entre a conduta da equipe que participou do parto do autor e os danos (paralisia cerebral) sofridos por ele.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não deve ser conhecido recurso interposto por advogada particular se anteriormente a parte já havia interposto recurso por meio de defensor público contra a mesma decisão. Recurso posterior não conhecido.
4. A inversão do ônus da prova transfere ao ente estatal o dever de demonstrar que não há nexo causal entre os danos neurológicos sofridos pelo autor em decorrência da demora do parto e a conduta adotada pela equipe que o atendeu.
5. Está suficientemente demonstrado o nexo causal quando o ente estatal não conseguiu comprovar que a conduta foi adequada, notadamente porque a evolução do parto sequer foi registrada no prontuário e houve a realização de procedimento associado à ruptura uterina e que atualmente é proibido.
6. É incabível a condenação genérica do ente estatal ao custeio de tratamentos futuros que sequer foram mencionados e que em tese podem ser feitos na rede pública de saúde.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso posterior interposto em duplicidade não conhecido. Recurso originário conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85. CF, arts. 37 e 196.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1856518 da Relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 7a Turma Cível.